Tribunal: TJES
Processo: 0006854-75.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006854-75.2019.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIO FAVARO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0006854-75.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: FABIO FAVARO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão colegiada que, em sede de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA,
manteve inalterada a r. sentença que reconheceu a existência de desvio de função em favor do ora embargado.

Aduz o embargante, em suma, que deve ser conhecida a constitucionalidade do Decreto nº 3729-R/2014, de forma que o desvio de função, tendo como paradigma o cargo de investigador de polícia, tem o dia 18/12/2014 como termo final de indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sabe-se, na esteira da jurisprudência pátria, que
“os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa”
, de modo que
“a mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.”
(EDcl no HC n. 702.291/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Na espécie, verifica-se que o Estado do Espírito Santo, ao tempo oportuno, não apresentou competente recurso de apelação, oportunidade na qual poderia, por certo, alegar a matéria ora ventilada.

Entretanto, ao somente fazer em sede de embargos de declaração, penso que o Estado embargante incorreu em indevida inovação recursal, sendo que a reforçar tal assertiva, cito o seguinte julgado deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO DECIDIDO NA ADI 3.221/ES. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Do cotejo entre as razões de apelação e o julgado ora embargado verifica-se que a tese em comento não fora deduzida em nenhum momento processual, bem como sequer fora mencionada nas razões de apelo, de tal sorte que, evidencia-se patente inovação recursal, porquanto, uma vez não devolvidas as matérias, configura-se inviável decidir sobre questões levantadas apenas em sede de Embargos de Declaração, sob pena de supressão de instância. 2. Ainda que se defendesse a adequação do acórdão embargado a precedente firmado pelo STF na ADI 3.221/ES, é imperioso notar, que na data do óbito da requerente (05/01/2010), esta já possuía requisitos de aposentadoria, de modo que não restou alcançada pelos efeitos da ADI 3.221. 3.
É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado
. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022). 4. Quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, incabível a modificação do julgamento e a atribuição de efeito infringente aos embargos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024060240520, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/11/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022)

Destarte, ainda que se trate de questão de ordem pública, sua análise em sede inaugural na presente via aclaratória resta obstaculizada.

Desse modo, inexistindo qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0006854-75.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: FABIO FAVARO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA
–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TESE ALEGADA EM PATENTE INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1

1.
Sabe-se, na esteira da jurisprudência pátria, que
“os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa”
, de modo que
“a mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.”
(EDcl no HC n. 702.291/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

2.
Na espécie, verifica-se que o Estado do Espírito Santo, ao tempo oportuno, não apresentou competente recurso de apelação, oportunidade na qual poderia, por certo, alegar a matéria ora ventilada. Entretanto, ao somente fazer em sede de embargos de declaração, penso que o Estado embargante incorreu em indevida inovação recursal.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.